Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-64.2023.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000037-64.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CESAR SANTOS MENEZES - CPF: 061.589.771-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 415.867.601-06 (ASSISTENTE), NERCILIA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 172.448.541-53 (ASSISTENTE), LAYANE KETLEN APARECIDO OLIVEIRA - CPF: 063.580.661-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

VIAS DE FATO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENA
ÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
.

RECURSO DES
PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante,
da contravenção penal de vias de fato
, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório
, não
se pode
falar em sua absolvição em relação à referida infraç
ão
.

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Cesar Santos Menezes

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1000037-64.2023.8.11.0020
, pelo
Juízo
da

1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/
MT
, conden
ando-o
pela prática
da
contravenção penal de
vias de fato

(art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/
19
41
)
,
com as implicações da L
ei Maria da Penha
, à pena de
20
(
vinte
) dias de prisão simples
, no regime

aberto
.

O
apelante
, nas razões recursais
que estão
no ID
210262701
,

postula
a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo Penal,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para
manter a sentença

condena
tória
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
210262704
,
p
ugna

pel
o
desprovimento
do
vert
ente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
216091173
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
210262334
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]

I. DA CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941:

Consta dos autos que, no dia 16 de novembro de 2022, por volta de 21h25min, em residência particular, localizada na Rua Antônio Leopoldino, neste município de Alto Araguaia/MT, o denunciado CESAR SANTOS MENEZES com consciência e vontade, mediante violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato a Sra.
Layane

Ketlen
Aparecido Oliveira, sua companheira, conforme boletim de ocorrência (Id. 107121773 – fl. 7); Termo de declaração de
Layane

Ketlen
Aparecido Oliveira (Id. 107121775 – fl. 11); Termo de depoimento de
Nercília
Maria da Conceição Menezes (Id. 107121780 – fl. 20); Termo de declaração de Gilson Ramos de Oliveira (Id. 107121781 – fl. 22); Relatório final de inquérito (Id. 107121784 – fl. 28) e demais documentos contidos aos autos.

II. DO HISTÓRICO DOS FATOS.

Infere-se dos autos que
Layane

Ketlen
Aparecido Oliveira convive com CESAR SANTOS MENEZES por aproximadamente 2 (dois) anos, advindo 2 (dois) filhos da relação.

De acordo com o apurado, após um desentendimento entre o casal, o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima, em seguida tentou arremessar uma cadeira contra ela.

Em seguida, CÉSAR SANTOS MENEZES pegou uma faca e ameaçou matar
Layane

Ketlen
, tendo cessado as agressões e ameaças somente quando seu avô interveio.

III. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu representante infrafirmado, denuncia CÉSAR SANTOS MENEZES como incurso nas disposições do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 e, requer que, recebida a presente ação penal, seja procedida à citação

do acusado, prosseguindo-se o devido processo legal, aplicando-se o rito contido no Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e testemunhas abaixo arroladas e, por derradeiro, o acusado, condenando-o ao final, nos termos desta peça, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, ainda que exclusivamente na esfera moral (CPP, art. 387, IV).

[...]
.

A
materialidade
da contravenção penal de vias dos fatos
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
portaria
(ID
210262312
);
e
boletim de ocorrência (ID
210262313
);

bem como pela prova
testemunhal
colhida
no inquérito policial e
durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
da contravenção penal d
e
vias de fato,

não obstante
a
sua
ne
gativa
,

constata-se que a sentença
condenatóri
a
deve ser mantid
a
tal como foi prolatad
a
.

Isso porque,
na
D
elegacia de
P
olícia,
a
vítima

Layane

Ketlen
Aparecido Oliveira
relatou que
, durante uma discussão, o apelante desferiu um tapa em seu rosto, jogou uma cadeira na sua direção e pegou uma faca dizendo que
iria
matá-la, conforme se infere deste trecho do depoimento

da ofendida
:

[...]

QUE a declarante mora no endereço supramencionado; QUE está convivendo com César há aproximadamente dois anos e tem duas filhas, sendo uma menina de um ano e nove meses e outra de um mês de idade; QUE relata a declarante que há aproximadamente um ano vem tendo brigas constantes com César, por motivos de ciúmes e por ele ter problemas psicológicos, mas se recusa a dar continuidade no tratamento; QUE César chegou em casa e ficou mexendo no celular e a declarante não deu muita atenção para ele e foi deitar, pois tem dois filhos pequenos e estava cansada; QUE César ficou perguntando para a declarante o motivo dela ficar ignorando ele, mas ela disse que não tinha motivos e estava cansada, foi quando ele se alterou e começou a gritar, mandando ela para fora da casa;
QUE César pegou sua filha mais velha e levou na casa da vó dele que mora em frente da residência deles e os dois discutiram, pois a avó dele disse que era ele que tinha que sair da casa e não a declarante, foi quando ele desferiu um tapa no rosto da declarante, tentou arremessar uma cadeira na declarante e pegou uma faca dizendo que iria matá-la, mas o avô dele entrou no meio e não deixou; QUE quem chamou a polícia foi os avós de César, pois quando ele não toma remédios fica difícil de ser controlado
; QUE a declarante afirma que tentou evitar discussão com César e saiu para fora da casa para evitar problemas, mas não adiantou, pois ele estava bastante alterado; QUE a declarante apresenta lesão corporal, não deseja representar César pelo crime de Vias de Fato e Ameaça, não requer medidas protetivas, pois pretende ir embora para casa de sua mãe em Alto Taquari. [...]
(ID. 210262315)
Negritamos

Destaque-se,
ainda nesse diapasão,
que
na fase da ampla defesa e do contraditório
,
a
ofendida
foi novamente ouvida e ratificou as declarações
p
rest
a
das na fase inquisitiva,
relatando
, dessa feita,
que
o apelante

a agrediu com um tapa no rosto e que não havia nenhum

motivo para tal agressão
,
conforme se infere deste
s
trecho
s
do depoimento
da
vítima
:

[...]
MP:
Obrigado excelência, LAYANE boa tarde, pesa aqui em face do César, a prática, em tese, de violência doméstica contra a senhora, né, esse fato teria ocorrido no dia 16/11/2022. Conte para gente se esse fato ocorreu mesmo e como ocorreu se for o caso?

LAYANE:
SIM, ocorreu.

MP:
Então, como foi?

LAYANE:
Não, nós estava, ele chegou do serviço aí. E comecei a conversar com ele. Ele me olhou de cara feia, sabe do nada, aí nos começou a discutir. Só que não vou lembrar muito porque eu estou esquecida. Aí eu falei que ia embora, ainda estava com neném pequeno, né? Aí eu falei que ia embora, eu deitada na cama, ele não, você quer ir embora? Então vai. Eu fui lá para fora. E ele foi lá para a mãe dele, aí a mãe dele saiu de lá de dentro e começou a falar as coisas para ele. Aí eu fui para dentro da casa para pegar minha menininha pequena, né, do berço. Aí ele pegou e começou a ficar bravo comigo. Me empurrou no
chão. E pegou uma faca para mim, falando que que queria me matar. E eu é, eu estava me escondendo dele, né? Para não pegar. Para ele não me pegar com a faca, escondendo atrás do vô dele.

MP:
Ele chegou a dar um tapa no rosto da senhora?

LAYANE:
Isso, chegou também.

MP:
E aí, qual que foi a sequência? Ele deu um tapa antes de pegar a faca ou depois?

LAYANE:
Antes, antes, deu um tapa. Aí o vô dele pegou e tomou a faca dele e guardou, né? Porque senão ele ia fazer isso comigo mesmo. Ele é muito nervoso, muito bravo. Aí
os policial
chegou, a mãe dele pegou e falou que ele já estava me agredindo antes já disso. [...]

MP:
Certo. Ok. Vocês chegaram a entrar em vez de fato, alguma coisa assim ou a senhora só fugiu dele, como é que foi?

LAYANE:
Eu só fugi dele.

MP:
E ele fez isso porque contra a senhora ele está. Ele estava embriagado. Foi por ciúme? Foi
porquê
?

LAYANE:
Por nada, cansaço de serviço. [...]

(ID 210262681)

Corroborando as declarações da vítima, o

p
olicial
m
ilitar Reginaldo da Costa Fraga, que atendeu à ocorrência relacionada a esses fatos, confirmou, perante a autoridade judiciária, que a vítima relatou
para ele
ter levado um tapa do
apelante
.

Os informantes

Nercília
Maria Da Conceição Menezes e Gilson Ramos De Oliveira, que são avós do
apelante
e vizinhos do casal, nada comentaram sobre a agressão sofrida pela vítima, contudo ambos disseram que presenciaram uma discussão entre o casal. A
lém disso
, vale trazer à baila as palavras de
Nercília

Maria
quando

foi ouvida pela
autoridade policial. Na
quela
ocasião, decerto constrangida e não querendo “incriminar” seu neto,
esta
afirmou

que
aquele
tem uma
“oscilação de temperamento por conta de um problema mental”
;
e que

chamou a polícia
“com medo de Cesar agredir
Layane
”
.

É
intuitivo concluir
,
pois,

na linha da manifestação da
Procuradoria-geral de Justiça,
que
Nercília
Maria não tomaria a iniciativa de acionar a polícia se a desavença entre o casal se limitasse a um “bate-boca”. Certamente,
a avó do apelante
tomou essa iniciativa ao notar que o neto

estava agredindo ou prestes a agredir a vítima.

P
or sua vez,
o apelante não apresentou a
sua versão acerca dos fatos
, visto que

optou por se manter em silêncio

perante a autoridade policial
;
e,
d
epois, não compareceu
à
audiência
de instrução e julgamento para ser interrogado
, razão pela qual

o processo seguiu sem a sua presença.

Portanto,
diante do foi exposto,
ficou comprovado que o apelante
incorreu n
a infração
previst
a

no preceito primário d
o art. 21 do Decreto-
Lei
n.
3.688/41
,
especialmente em decorrência da
s
palavra
s
da vítima que, de forma coerente e categórica, descreveu com riqueza de detalhes
as

condutas narradas
na
denúncia, bem como a
conjuntura
na qual
ocorreram
.
Outrossim, impõe
-se
consignar
que,
nas infrações penais perpetradas
no âmbito doméstico, que
via de regra
não t
ê
m testemunhas, a palavra da ofendida tem valor relevante, não se podendo
cogitar
em afronta às normas preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, s
obre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – 3. PRETENDIDA ISENÇÃO DE PENA COM APLICAÇÃO DO ART. 45, DA LEI N° 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
.
2. O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio
libera in causa, art. 28 do CP). Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico. 3. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que a dependência química alegada tenha afetado a capacidade do réu de compreender o caráter ilícito do crime por ele praticado, a manutenção da condenação nos termos da sentença se impõe. Recurso não provido.

(TJMT, N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – OCORRÊNCIA DE VIAS DE FATO EVIDENCIADA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS FATOS APURADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL – CLANDESTINIDADE - JULGADOS DO TJMT – SUPENSÃO CONDICIONAL –NÃO SE APLICA NOS CASOS DA LEI MARIA DA PENHA – SUMULA 536 DO STJ E JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram as vias de fato, compreendendo meio idôneo para justificar as condenações
(TJMT, AP n° 114210/2017). “[...]
Existindo elementos probatórios para demonstrar a prática, pelo acusado, da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça consubstanciados nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, [...] não há falar-se em absolvição das referidas infrações
.” (AP nº 172406/2014)
Em delitos no âmbito de relações domésticas, “que geralmente ocorrem na clandestinidade, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório
” (TJMT, N.U 0018051-91.2016.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”

(TJDF, RESE nº 20120510091147).
(TJMT, N.U 0006140-29.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021,
Publicado
no DJE 08/11/2021).
Destacamos

Por conseguinte, a concatenação
dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
da infração de vias de fato
por parte do apelante, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência
da sentença
condenatóri
a
.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Cesar Santos Menezes
, mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024